Tribunal: TCU
Processo: 031.363/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária de Universidade Federal do Ceará relativa ao Exercício Financeiro de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de contas anuais da Universidade Federal do Ceará (UFC) relativas ao exercício financeiro de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX), Fernando Henrique Monteiro Carvalho (XXX.038.763-XX), Florentino de Araujo Cardoso Filho (XXX.652.963-XX), Luís Carlos Uchoa Saunders (XXX.149.103-XX) e de Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF XXX.706.123-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.3. reconhecer a prescrição em relação aos fatos tratados no achado 7.1.2.1 e no superfaturamento na execução do Contrato 5/2012 (Pregão Eletrônico 1/2012), integrante do achado 7.2.2.1, ambos do Relatório de Auditoria 201305978 da CGU; 9.4. notificar a prolação deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal do Ceará; 9.5. arquivar a presente prestação de contas.